Tribunal: TJPA
Processo: 0804024-76.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804024-76.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: DIEGO CARIPUNAS CUNHA MOURA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0804024-76.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
Drª. ANNA IZABEL E SILVA SANTOS (
Defensora Pública
)
.

PACIENTE:
DIEGO CARIPUNAS CUNHA MOURA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 157, § 2º DO CPB.
EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. DESCABIMENTO.
DEFESA REQUEREU A PRISÃO DOMICILIAR SOB ALEGAÇÃO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO O CORONAVÍRUS, ENTRETANTO SEQUER AFIRMOU QUE O CUSTODIADO ESTEJA ACOMETIDO DE ALGUMA ENFERMIDADE, RAZÃO PELA QUAL FOI DETERMINADO O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO. PACIENTE NÃO SE ENCONTRA NO GRUPO DE RISCO REFERENTE AO COVID-19
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Defesa entrou com um pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão da pandemia de coronavírus, porém o juízo
a quo
até a data da impetração do presente
mandamus
, não teria apreciado, a alegação de excesso de prazo na resposta, não está configurada no presente caso por desídia do juízo, considerando que a defesa quando solicitou a prisão domiciliar sob alegação de risco de contaminação pelo COVID-19, todavia sequer afirmou que o custodiado esteja acometido de alguma enfermidade. Razão pela qual foi determinado o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para manifestação;

2.
Não cabe na espécie, substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns;

3.
Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 11 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Diego Caripunas Cunha Moura
, o paciente foi sentenciado e teve seu início de cumprimento de pena no dia
30/07/2018
, estando atualmente cumprindo pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses em regime semiaberto na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel, acusado da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Aduz a impetrante que o coacto encontra-se constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) a Defensoria Pública do Estado do Pará entrou com um pedido de prisão domiciliar no dia
08/04/2020
, em razão da pandemia de coronavírus chegada nas casas penais, tendo atualmente vários servidores e detentos infectados pelo COVID-19, porém o juízo
a quo
até a data da impetração do presente
mandamus
(
30/04/2020
), não apreciou tal súplica; b) a casa penal anteriormente citada está totalmente lotada, sendo contraria a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, indo na contramão da aplicação de medidas preventivas e necessárias, perante a iminente e possível contágio do agravante pelo COVID-19. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade ou que seja posto em prisão domiciliar.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 3065811 - Páginas 2 a 6)
. Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

DO EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS.

No que diz respeito ao alegado excesso de prazo para a resposta do juízo inquinado coator referente a súplica de substituição de prisão preventiva por domiciliar, consta dos autos que, não está configurado no presente caso por desídia do juízo, considerando que a defesa quando solicitou tal substituição, sob alegação de risco de contaminação pelo coronavírus, sequer afirmou que o custodiado esteja acometido de alguma enfermidade. Razão pela qual foi determinado o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para manifestação.

No tocante o risco de contaminação pela COVID-19, não cabe na espécie, substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

Ante o exposto, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo assim, acompanho o parecer ministerial, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 11 de junho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/06/2020